Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE – ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR COBRANÇA INDEVIDA A TÍTULO DE FATURAMENTO MENSAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de suspensão indevida de serviços em razão de cobrança irregular a título de faturamento mensal, com valor muito acima do praticado.
2. Objeto recursal que se limita a discussão do dano moral reconhecido na origem e pleito de minoração do quantum fixado.
3. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. Processo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Númer
o Único
:

1018036-55.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDIR FIRMES RODRIGUES - CPF: 569.692.871-49 (RECORRENTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023